Tribunal: TJSP
Processo: 1024514-50.2024.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. Ação de reparação de danos morais. Acórdão que deu provimento ao recurso dos embargantes para, afastado o decreto de extinção do processo, sem resolução do mérito, julgar procedente a ação. Alegação de inobservância, no arbitramento dos honorários, da previsão do artigo 85, parágrafo 8o-A, do Código de Processo Civil. Não verificação das hipóteses do artigo 1.022

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. Ação de reparação de danos morais. Acórdão que deu provimento ao recurso dos embargantes para, afastado o decreto de extinção do processo, sem resolução do mérito, julgar procedente a ação. Alegação de inobservância, no arbitramento dos honorários, da previsão do artigo 85, parágrafo 8o-A, do Código de Processo Civil. Não verificação das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargantes que pretendem alterar critérios adotados pelo julgado e não sanar eventual vício, não se prestando os embargos de declaração a tal finalidade. Embargos de declaração rejeitados.